Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-98.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010255-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA - CPF: 044.514.441-60 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE – CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando profundamente os alcances das normas consumeristas, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EAREsp 600.663/RS). 2. Assim, tratando-se de cobrança indevida de taxa de evolução da obra, também denominada juros de obra, deve a incorporadora/promitente vendedora ser condenada à repetição em dobro do indébito, pois, em regra, “
atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito”
(EAREsp 600.663/RS). 3. O simples descumprimento/inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, de modo que a cobrança indevida da taxa de evolução de obra (ou juros de obra) não gera automaticamente dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010255-98.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOUGLAS ALCÂNTARA GONZAGA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1010255-98.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés ao ressarcimento, na forma simples, das “
taxas pagas a título de evolução da obra (juros da fase de construção) no período compreendido entre outubro de 2015 a julho de 2016, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data de cada desembolso
”, por entender que, apesar da ilegalidade da após a entrega da obra, não houve “
comprovação de má-fé por parte das rés
”, e “
a mera cobrança indevida, por si só, não enseja reparação por dano moral
” (cf. Id. nº 78403580).

O autor/apelante sustenta que a jurisprudência pátria, inclusive desta eg. Corte de Justiça, “
é no sentido de reconhecer o dano moral pela cobrança indevida
(...)
de juros de obra após a conclusão da obra e entrega do imóvel
”, e também no de ordenar repetição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado integralmente procedente (cf. Id. nº 78403582 - pág. 7/11).

Nas contrarrazões, as rés/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 78403586).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal consiste em definir se o ressarcimento pela dos valores indevidamente cobrados a título de taxa de evolução de obra após a efetiva entrega do empreendimento deve ocorrer na forma simples ou em dobro, e, depois, se a cobrança indevida gera dano moral indenizável.

Pois bem.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”, e,
analisando profundamente os alcances da disposição legal, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. (...) IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
. (...) 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. (...) CONTRATOS QUE ENVOLVAM O ESTADO OU SUAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor. 14. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva. (...)
Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. (...) 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, (...) - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. (...)
TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos” (STJ – Corte Especial – EAREsp 600.663/RS – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 –
grifei
e
destaquei
)

No caso, tratando-se de cobrança indevida decorrente de absoluta inobservância dos termos do contrato celebrado pelas partes, independentemente do elemento volitivo das Incorporadoras/rés, evidente a inexistência de engano justificável, sendo, pois, imperativa a condenação à repetição em dobro do indébito.

Quanto à indenização por dano moral, porém, melhor sorte não socorre o autor/apelante.

Consta da petição inicial que “
o requerente experimentou angustia e ansiedade quando vem sendo prejudicado financeiramente ao ser cobrado por taxa ilegal, assim como da continuidade da cobrança de taxa de obra indevidamente, eis que a obra já havia sido concluída com a efetivação da entrega das chaves
” (cf. Id. nº 78404607 - pág. 11), ou seja, a violação ao patrimônio imaterial do autor seria decorrente da própria ilicitude da cobrança, quer dizer, do inadimplemento contratual, e não de qualquer outra particularidade que envolva as partes, nem mesmo eventual atraso na entrega do empreendimento, hipótese muito mais grave e que, mesmo assim, conforme jurisprudência do eg. STJ, não gera automaticamente dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
(...). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1698841/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença e condenar as rés/apeladas à repetição em dobro do indébito.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, até mesmo porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021